Tribunal: TJDFT
Processo: 0717489-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPUGNAÇÃO OFERTA AO ARGUMENTO DE QUE NÃO PRESTADOS INTEGRALMENTE OS SERVIÇOS CONTRATADOS. INCIDENTE PROCESSUAL INDEQUADAMENTE MANEJADO. FORMA EXCEPCIONAL DE DEFESA NÃO ADMISSÍVEL QUANDO NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. TEMA A SER ALEGADO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A discussão atinente à integralidade da prestação dos serviços advocatícios contratados, assim como ao excesso de execução daí decorrente, além de não ostentarem natureza de ordem pública, necessitam de ampla dilação probatória, com contraditório e ampla defesa, incompatível com a estreita via de cognição da exceção de pré-executividade. Via inadequada utilizada pelo executado, porquanto a matéria ventilada, na forma como apresentada, somente é passível de ser conhecida pela via dos embargos à execução.
2. Recurso conhecido e desprovido.